Tribunal: STJ
Processo: 0701977-11.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817797 - DF (2024/0481420-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF037163
AGRAVADO
: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA
ADVOGADOS
: LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVA TESTEMUNHAL E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial, por ausência
de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
discussão sobre prova testemunhal e falta de cotejo analítico na alínea ;
c
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais, com valor da
causa de R$ 20.000,00, sobre alegadas ofensas à honra e imagem;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% do valor
da causa;
4. A Corte estadual anulou a sentença e o indeferimento da prova testemunhal,
determinando o retorno para a oitiva de testemunhas, por reconhecer cerceamento de
defesa e inexistência de causa madura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, se é possível rediscutir a
necessidade de prova testemunhal à luz do
§ 1o, do CPC e se está
art. 370,
configurado o dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição.
c
art. 105,
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do 1.022 do CPC por
omissão e contradição; (ii) saber se houve erro de fato e violação do 370, § 1o, do
CPC na interpretação da desnecessidade de prova testemunhal; (iii) saber se houve
violação do 489, § 1o, II, III e IV, do CPC por falta de fundamentação e
Documento eletrônico VDA53236071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 100e76a8-5997-411f-92f5-e3040aeddbca

contradições; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de
embargos de declaração para correção de erro de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
analisou, de modo claro e suficiente, as questões essenciais, afastando omissão e
contradição.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo probatório quanto à
necessidade de produção de prova testemunhal.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistem violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões relevantes. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a rediscussão da necessidade de prova testemunhal.
3. O conhecimento pela alínea exige cotejo analítico e similitude fática, o que não
c
ocorreu no caso”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o II, III, IV, 370 § 1o, 1.013
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, 443 I, II, 388, III.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 100e76a8-5997-411f-92f5-e3040aeddbca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817797 - DF (2024/0481420-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF037163
AGRAVADO
: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA
ADVOGADOS
: LALBERT GOMES SANTANA - DF038223

JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVA TESTEMUNHAL E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial, por ausência
de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
discussão sobre prova testemunhal e falta de cotejo analítico na alínea ;
c
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais, com valor da
causa de R$ 20.000,00, sobre alegadas ofensas à honra e imagem;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% do valor
da causa;
4. A Corte estadual anulou a sentença e o indeferimento da prova testemunhal,
determinando o retorno para a oitiva de testemunhas, por reconhecer cerceamento de
defesa e inexistência de causa madura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, se é possível rediscutir a
necessidade de prova testemunhal à luz do
§ 1o, do CPC e se está
art. 370,
configurado o dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição.
c
art. 105,
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do 1.022 do CPC por
omissão e contradição; (ii) saber se houve erro de fato e violação do 370, § 1o, do
CPC na interpretação da desnecessidade de prova testemunhal; (iii) saber se houve
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

violação do 489, § 1o, II, III e IV, do CPC por falta de fundamentação e
contradições; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de
embargos de declaração para correção de erro de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
analisou, de modo claro e suficiente, as questões essenciais, afastando omissão e
contradição.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo probatório quanto à
necessidade de produção de prova testemunhal.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistem violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões relevantes. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a rediscussão da necessidade de prova testemunhal.
3. O conhecimento pela alínea exige cotejo analítico e similitude fática, o que não
c
ocorreu no caso”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o II, III, IV, 370 § 1o, 1.013
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, 443 I, II, 388, III.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LISOMAR
PEREIRA NUNES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de
cerceamento de defesa e à interpretação do
§ 1o, do Código de Processo
art. 370,
Civil, e por ausência de cotejo analítico na interposição pela alínea do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal (fls. 604-606).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 627-632.
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJDFT em apelação cível nos autos de ação
indenizatória por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 604):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ACOLHIDA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. ERRON IN
JUDICANDO E IN PROCEDENDO. DEPOIMENTO PESSOAL. DILIGÊNCIA
INEFICAZ. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. “O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por
documento ou confissão da parte [e] que só por documento ou por exame pericial
puderem ser provados”, nos termos do
I e II, do CPC.
art. 443,
2. Conforme entendimento do STJ, “há cerceamento de defesa quando o
Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja
produção foi indeferida no curso do processo” (AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.179.869/CE,
julgado em
DJe de
e AgInt no AgInt nos EDcl no
4/12/2023,
7/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.994.224/DF,
julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
29/11/2023)
3. Torna-se desnecessário o depoimento pessoal de parte processual quando se
verifica que a diligência será ineficaz, em razão da sua desobrigação de “depor sobre
fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria”, nos termos do
III, do CPC.
art. 388,
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade da
sentença acolhida. Sentença anulada, em razão do reconhecimento de error in
e
.
judicando in procedendo

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
525-538):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. “ ”.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA NO ROL DO
DO ERRO DE FATO CPC.
ART. 1.022
PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO. PARCIALMENTE ACÓRDÃO N. 1.844.746. MANTIDO.
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

1. Erro de fato cabimento embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC. Preliminar de não conhecimento, parcialmente, acolhida.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração
objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da
eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material,
nos termos do
I a III, do CPC.
art. 1.022,
2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do
julgado.
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do
convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na
apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara
incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo
umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no
aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta
diante do juiz.
5. Não há omissões ou contradição no Acórdão n. 1.844.7465, pois este
Colegiado fundamentou suas razões de decidir na necessidade de produção de , a fim
de prova testemunhal verificar a existência das condutas imputadas ao Embargado,
relativas ao acidente de transito, ao processo de cobrança sofrido por esta parte
processual e a eleição da OAB/DF, as quais não ocorreram no bojo do processo
judicial anterior.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida,
desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos embargos não
teria enfrentado omissões e contradições e erro de fato sobre a necessidade de prova
testemunhal e sobre a “generalidade” da apelação, caracterizando negativa de
prestação jurisdicional;
b) 370, § 1o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria incorrido
em erro de fato ao interpretar a desnecessidade de prova testemunhal para todos os
fatos, quando, segundo sustenta, apenas os fatos do processo de arbitramento
prescindiriam de testemunhas;
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

c) 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
sido omisso quanto à devolução da matéria pela apelação e contraditório ao exigir
testemunhas para fatos documentáveis, indicando falta de fundamentação suficiente.
Registra que o acórdão foi contraditório ao exigir a produção de prova
testemunhal para fatos que poderiam ser comprovados por documentos, enquanto, ao
mesmo tempo, reconheceu que outros fatos que também poderiam ser documentados
não necessitavam de tal prova, em afronta ao
§1o, IV, do CPC.
art. 489,
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não cabe embargos de
declaração para correção de erro de fato, divergiu do entendimento do STJ no EDcl
no AgInt no
(fls. 561-562).
REsp n. 1.617.742/TO
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração por violação dos arts. 370, § 1o; 489, § 1o, II, III e IV; e 1.022 do
Código de Processo Civil, com retorno para rejulgamento dos embargos, e se
conheça a divergência para admitir embargos de declaração por erro de fato, e se
mantenha a sentença de improcedência (fls. 561-563).
Contrarrazões às fls. 588-598.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00, em
razão de supostas ofensas à honra e à imagem em meio social e em peças
processuais.
O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa (fls. 385-387).
A Corte estadual reformou a sentença para acolher a preliminar de
cerceamento de defesa, anulando a sentença e a decisão saneadora apenas quanto ao
indeferimento da prova testemunhal e determinando o retorno para a oitiva de
testemunhas, por entender necessária a dilação probatória, sem causa madura, e
reconhecer a inutilidade do depoimento pessoal, nos termos do
III, do
art. 388,
Código de Processo Civil (fls. 466-470).
I - Arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, apontando omissões e contradições: ausência de enfrentamento da
“generalidade” da apelação; não enfrentamento da delimitação da devolução da
matéria; e contradição quanto à necessidade de testemunhas para fatos
documentáveis.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu pela inexistência de
omissão e contradição, assentando que a decisão enfrentou os pontos essenciais: a
necessidade de prova testemunhal relativa a fatos fora do processo de arbitramento; a
inexistência de causa madura; e a falta de contradição interna, por não ter decidido
sobre suficiência de documentos, mas sobre a necessidade de testemunhas para fatos
sociais narrados (fls. 535-538).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
supostas omissões e contradições em torno da prova testemunhal e da devolução da
matéria pela apelação foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

que o colegiado fundamentou, de modo claro, objetivo e consistente, a necessidade
de prova testemunhal e a inexistência de causa madura, afastando a contradição
interna.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 536:

Portanto, verifica-se que está claro no acórdão embargado as razões deste
Colegiado pelo seu entendimento sobre a necessidade da produção de prova
testemunhal.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 370,
A recorrente afirma erro de fato na interpretação do
§ 1o, do
art. 370,
Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão teria ampliado indevidamente a
desnecessidade de prova testemunhal para todos os fatos da inicial.
Relata que o acórdão teria incorrido em erro de fato ao interpretar a
desnecessidade de prova testemunhal para todos os fatos, quando, segundo sustenta,
apenas os fatos do processo de arbitramento prescindiriam de testemunhas.
Com efeito, é cediço que "o juiz é o destinatário das provas e pode
indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do
princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.368.822/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
No caso, o Tribunal de origem, de forma fundamentada e amparada no
acervo fático-probatório dos autos, reconheceu cerceamento de defesa exatamente
porque a sentença indeferiu a prova testemunhal e, depois, julgou improcedente por
ausência de prova, além de identificar fatos sociais fora dos autos de arbitramento
que demandam testemunhas. Assim, determinou o retorno para produção da prova
oral (fls. 466-470).
Na ocasião, esclareceu a questão nos seguintes termos (fls. 456-457,
destaquei):

Por outro lado, o Apelado defende a inocorrência de cerceamento de defesa sob
o argumento de que “é desnecessária a produção [de] prova testemunhal, visto que tal
fim só pode ser alcançado pela análise dos autos de arbitramento”. Sustenta que “é
inegável que a controvérsia trata-se de matéria de direito, bem como no contexto dos
autos a produção de prova testemunhal apresentou-se como uma diligência inútil e
protelatória”.
Portanto, constata-se que as condutas do Réu demandavam maior dilação
probatória, a qual poderia ter sido obtida com a produção de prova testemunhal, pois,
ao contrário dos fundamentos do Juízo de origem, há fatos que não se referem ao
exercício da e da defesa técnica e capacidade postulatória por esta parte processual
Por conseguinte, não se tratavam de fatos que poderiam ser comprovados
por documentos, como os autos do processo judicial n. 0736576-44.2021.8.07.0001.
Ademais, é contraditória a sentença, pois na decisão saneadora foi indeferida a
produção de prova, a qual foi fundamentada como inexistente pelo Juízo de origem em
suas razões de decidir, ao considerar todas as possíveis ofensas ao Autor foram
proferidas naqueles autos.
Por fim, constata-se que o depoimento pessoal do Réu converter-se-á em
diligência ineficaz, em razão das partes processuais não serem obrigadas “a depor
sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria ”, nos termos do
III, do CPC.
art. 388,
Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a
sentença deve ser anulada, em razão da ocorrência de error in judicando e in
procedendo por parte do Juízo de origem quanto a correta aferição da desnecessidade
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

de produção de prova testemunhal bem como da inexistência de prova da aludida lesão
a direito de personalidade do Autor.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte alega dissídio quanto ao cabimento de
embargos de declaração para correção de erro de fato, indicando o EDcl no AgInt no
REsp n. 1.617.742/TO.
O acórdão dos embargos registrou que erro de fato não configura vício de
embargos de declaração, distinguindo-o de erro material, e afastou a alegação de
confusão de relatório com conclusão, mantendo o acórdão sem omissões (fls. 534-
538).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51839952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:34
Código de Controle do Documento: 144c90f0-05f6-4944-93a9-8ae2907db64d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.817.797 / DF
Número Registro: 2024/0481420-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07019771120238070001
07365764420218070001
07377967720218070001
07399117120218070001
07558244820218070016
7019771120238070001
7365764420218070001
7377967720218070001
7399117120218070001 7558244820218070016
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF037163
AGRAVADO
: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA
ADVOGADOS : LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53202843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 2ea82c75-4ccb-4515-991d-4bfeb670ae2c

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 2ea82c75-4ccb-4515-991d-4bfeb670ae2c